Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711761-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: S. V. G. DE OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Gerente de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação, da Subsecretaria da Receita, da Secretaria Executiva de Fazenda, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, deferiu o pedido liminar para determinar “à autoridade coatora a emissão de certidão declaratória de não incidência de ITBI sobre a integralização dos imóveis ao capital social da Impetrante”. Em suas razões recursais (ID 57205917), o ente público alega ausência de probabilidade do direito vindicado pelo impetrante agravado, pois, diverso do assentado na decisão recorrida, houve procedimento administrativo prévio, regularmente instaurado com observância do contraditório ao contribuinte, em conformidade ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113/STJ, para apuração do valor normal de mercado dos imóveis especificados nos autos, os quais teriam ultrapassado o valor do capital social integralizado, razão pela qual a Administração suspendeu a exigibilidade do ITBI apenas até o limite do capital integralizado. Defende, nesse aspecto, ser “imprescindível aferir o valor dos imóveis para determinar o alcance da norma imunizante, vez que ela apenas acoberta o que for integralmente destinado à formação do capital social. O excesso, ainda que não haja formalmente a constituição de reserva de capital, deve ser tributado; representa acréscimo no patrimônio da empresa”. Sustenta ausência do perigo de dano ao impetrante agravado que resulte na ineficácia do objeto da ação mandamental pois, caso concedida a segurança, poderá o contribuinte postular a devolução dos valores pagos. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade de provimento do agravo, porquanto ausentes os requisitos da medida liminar pleiteada pelo impetrante agravado, e aduz periculum in mora em vista do risco de transferência dos bens sem o recolhimento do tributo correspondente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada. Preparo dispensado por força do disposto no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a medida liminar deferida nos autos de mandado de segurança impetrado por S. V. G. DE OLIVEIRA LTDA, determinando “a emissão de certidão declaratória de não incidência de ITBI sobre a integralização dos imóveis ao capital social da Impetrante”. Primeiramente, vale assinalar ser questionável a tese do impetrante agravado erigida no sentido de que, não constituída reserva de capital, seria indevida a cobrança de ITBI sobre eventual valor dos imóveis excedente ao capital social integralizado. Embora consubstancie o substrato fático do leading case da tese fixada no RE n. 796.276, Tema 796/STF, a reserva de capital não constitui pressuposto necessário para afastar a regra de imunidade e, assim, autorizar a incidência do tributo. De fato, conforme interpretação que o excelso STF faz do art. 156, § 2o, I, da CF/88, a regra da imunidade alcança tão somente o valor dos bens que se destinar à integralização do capital social, de modo que a regra não imuniza a diferença do valor dos imóveis que exceder o capital integralizado. Por conseguinte, em nada importa se o valor excedente ao capital integralizado se destina, ou não, à constituição de reserva de capital. Oportuna é a transcrição da ementa do julgamento do Tema de Repercussão Geral do STF, Tema n. 796, in verbis: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) Por sua vez, quanto à definição do valor dos imóveis transferidos ao impetrante agravado – para aferir se há valor excedente à integralização do capital social de modo a atrair a incidência do ITBI –, imperioso é assentar a possibilidade de o Fisco afastar o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando este se apresentar dissonante do valor de mercado e desde que instaurado o regular procedimento administrativo, em conformidade ao art. 148 do CTN, assim como ao Tema 1.113/STJ firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.937.821/SP, que enunciou as seguintes teses: "A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. In casu, conquanto demande melhor análise pelo julgador de origem à luz dos fatos e argumentos jurídicos apresentados por ambas as partes, entende-se que os documentos carreados ao feito sinalizam, ao que tudo indica ao menos nesse breve exame prefacial, que houve regular instauração do procedimento administrativo determinado no art. 148 do CTN, oportunizando o contraditório ao contribuinte, e não simples arbitramento prévio unilateralmente pela Administração. Ao visualizar indícios de que o valor transacionado na transmissão dos imóveis é inferior ao do mercado, o fisco promoveu a estimação do valor venal seguida de intimação do contribuinte para contestar a avaliação dos imóveis (IDs 57205918 e 57205919). É o que se verifica, in verbis: “Há indícios de que o valor pactuado declarado no requerimento é inferior ao praticado no mercado imobiliário do Distrito Federal - DF, vez que, em análise preliminar, foi estimado os valores venais (para fins de ITBI) das unidades imobiliárias listadas no Termo de Início de Ação Fiscal (anexo). [...] Dessa forma, em obediência aos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN, fica Vossa Senhoria intimada a apresentar quaisquer outros documentos que o sujeito passivo entender como útil e/ou necessário para contestar as presentes avaliações dos imóveis, como por exemplo fotos atuais do imóvel, laudo de avaliação, resultados de pesquisas em sítios eletrônicos, anúncios em jornais, revistas, panfletos e outros meios de comunicação, consoante Termo de Início de Ação Fiscal em anexo. [...] Ao término da ação fiscal, os valores apontados poderão sofrer alterações em relação aos indicados preliminarmente para fins de lançamento de guia de ITBI. Caso o requerente aceita o valor de base de cálculo definido pelo Fisco, poderá preencher, assinar e anexar, preferencialmente em formato PDF, o Termo de Concordância do Valor Venal, que também segue em anexo.” (IDs 57205918 e 57205919) Logo, discutível se revela, a princípio, a probabilidade do direito vindicado pelo ora agravado no writ que, por ora, não se encontra evidenciada prima facie para fins de deferimento da medida liminar, merecendo mais acurada apreciação. De toda forma, a postergação do recolhimento do tributo, enquanto se aprecia a controvérsia instaurada, não caracteriza o alegado perigo de dano e urgência que justifique a pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser aguardado o julgamento do mérito recursal. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, mormente quanto ao periculum in mora ao agravante. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado (art. 1.019, I, do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator